Tribunal: TJPA
Processo: 0801518-29.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801518-29.2022.8.14.0010

APELANTE: MAICOM WILLIAM CRUZ DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME ART. 157, §2º, INC. II E VII, C/C 71 DO CP.

EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CRIME CONTINUADO. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O RECORRENTE SE UTILIZOU DE UMA FACA PARA SUBTRAIR OS BENS DAS CINCO VÍTIMAS E QUE DEMONSTROU TODOS OS REQUISITOS DO CRIME CONTINUADO. DESPROPORCIONALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR DE METADE. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENAS MODIFICADAS DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As vítimas, quando ouvidas em juízo, não tiveram dúvidas em dizer que o apelante, no momento da abordagem, se utilizou de uma faca para ameaçá-las e o mesmo modus operandi para subtrair seus bens. Desse modo, não podem ser afastadas as majorantes do emprego de arma branca e da continuidade delitiva.

2.

Deve ser reconhecido, de ofício, que houve desproporcionalidade na incidência da majorante do concurso de crimes no patamar de metade, uma vez que o recorrente cometeu 05 (cinco) crimes, motivo pelo qual o aumento deve ser de 1/3 (um terço). Precedente do STJ.

3.

PENA APLICADA
. Considerando a proibição da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, a pena base fica imposta em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Sob igual fundamento, fica mantida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”) e a reincidência. Utilizando-se da mesma motivação das fases anteriores, na ausência de causas de diminuição da pena, aplica-se tão somente a majorante do crime continuado (CP, art. 71) no patamar de 1/3 (um terço), considerando que foram praticados 05 (cinco) crimes, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e improvido. Penas modificadas de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e VII, c/c 71 do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAICOM WILLIAM CRUZ NASCIMENTO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, mais 20 (vinte e dias) multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e VII, c/c 71 do CP.

O apelante sustenta que as majorantes do emprego de arma e do crime continuado devem ser afastadas, uma vez que aquela não foi apreendida nem periciada e nem foi preso com nenhum objeto relacionado aos crimes, pois foi preso quando estava na sua residência.

Pede o provimento do apelo para ver reduzidas suas penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 08/07/2022, na cidade de Breves, o recorrente, acompanhado de um comparsa não identificado, subtraiu, mediante ameaça exercida com uma faca, a motocicleta da vítima Vanessa Ferreira Lima de Sá, bem como os telefones celulares dos ofendidos Kaique Gonçalves Xavier, Jecimara Sales Costa, Hirã dos Santos David e Gabriel Braga Alves. Posteriormente, o apelante foi preso em flagrante delito, ainda na posse da motocicleta roubada.

DA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES

O apelante sustenta que as majorantes do emprego de arma e do crime continuado devem ser afastadas, uma vez que aquela não foi apreendida nem periciada e nem foi preso com nenhum objeto relacionado aos crimes, pois foi preso quando estava na sua residência.

Ocorre que as vítimas, quando ouvidas em juízo (doc. Id nº 14700690, p.1) não tiveram dúvidas em dizer que o apelante, no momento da abordagem, se utilizou de uma faca para ameaçá-las e se utilizou do mesmo modus operandi para subtrair seus bens. Desse modo, não podem ser afastadas as majorantes do emprego de arma branca e da continuidade delitiva.

Por outro lado, deve ser reconhecido, de ofício, que houve desproporcionalidade na incidência da majorante do concurso de crimes no patamar de metade, uma vez que o recorrente cometeu 05 (cinco) crimes, motivo pelo qual o aumento deve ser de 1/3 (um terço).

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO INCREMENTO A 1/3. CINCO CRIMES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

3. Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, como no caso em análise, no qual o paciente apenas deixou reconhecer o emprego de arma de fogo, tendo confessado a autoria delitiva.

4. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

Tem-se decidido, também, que se tratando de paciente que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, como na hipótese dos autos.

5. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

6. No caso, considerando a prática de 5 condutas criminosas, bem como a impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da continuidade delitiva específica, além do fato de a pena-base ter sido estabelecida no piso legal, sem que se possa falar em análise desfavorável da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime, impõe-se reduzir a elevação da pena a 1/3, com fundamento no art. 71, caput, do CP e na jurisprudência desta Corte.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa. (HC n. 626.247/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

Por isso, realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando a proibição da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, a pena base fica imposta em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Sob igual fundamento, fica mantida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”) e a reincidência.

Utilizando-se da mesma motivação das fases anteriores, na ausência de causas de diminuição da pena, aplica-se tão somente a majorante do crime continuado (CP, art. 71) no patamar de 1/3 (um terço), considerando que foram praticados 05 (cinco) crimes, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, condeno o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e VII, c/c 71 do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023